Tribunal: STF
Processo: ADI 1591
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-19
Data de publicação: 1998-08-19

Ementa:
EMENTA:  Unificação, pela Lei Complementar nº 10.933-97, do Rio
Grande do Sul, em nova carreira de Agente Fiscal do Tesouro, das duas,
preexistentes, de Auditor de Finanças Públicas e de Fiscal de Tributos
 Estaduais.
Assertiva de preterição da exigência de concurso público
rejeitada em face da afinidade de atribuições das categorias em
 questão,
consolidada por legislação anterior à Constituição de 1988.
Ação direta julgada, por maioria, improcedente.